Tribunal: TJDFT
Processo: 0754290-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754290-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL JHONANTHAN SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DEIVID ERBERT OLIVEIRA em favor de DANIEL JHONANTHAN SANTOS DE OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso preventivamente no dia 1o/12/2023 pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, V e VII, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. Aponta a ocorrência de erro quanto à autoria delitiva, porquanto a única prova contra o paciente é o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial e ainda não confirmado em juízo. Frisa estar a residência do paciente situada nas proximidades do local dos fatos (Viva Living Bar – Taguatinga/DF), motivo pelo qual o sinal de celular demonstrou sua permanência nas adjacências até a manhã do dia seguinte. Assevera que as características descritas pela vítima no boletim de ocorrência não condizem com as do paciente, pois possui 25 anos e 1,70m. Além disso, o paciente é genitor de filho menor dependente de seus cuidados. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos de origem (0718133-56.2023.8.07.0007), observa-se haver sido o paciente denunciado pela prática do delito do art. 157, § 2o, inciso II, V e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Nos autos n. 0723331-74.2023.8.07.0007, foi decretada a sua prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 178060411): “No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados em face das provas carreadas para os autos, onde consta que os representados, juntamente os dois executores ainda não identificados, são os supostos autores do roubo ao motorista de aplicativo. Assim, não há dúvidas, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave, em tese, praticado pelos representados (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca). E esses tipos de crime, como é sabido, vêm afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. Assim, o modo como se deram os fatos – concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de faca para subjugar a vítima – demonstra que os representados possuem real periculosidade, de modo que, em permanecendo soltos, encontrarão oportunidade para praticarem outros delitos, quiçá mais graves, colocando em risco a ordem pública. (...) Nesse passo, a liberdade dos representados DANIEL JHONANTHAN SANTOS DE OLIVEIRA e MARIA JANIELLY SANTOS DE OLIVEIRA, neste momento, sem sombra de dúvida, coloca em risco a incolumidade pública, dando azo, portanto, à necessidade do decreto da prisão preventiva, no sentido de resguardá-la, já que, em liberdade, certamente, com seus comportamentos, poderão voltar a delinquir. Portanto, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva dos representados acima descritos há de ser deferido, mormente como garantia da ordem pública.” Extrai-se do caderno processual que, em 02/07/2023, o paciente e MARIA JANIELLY SANTOS DE OLIVEIRA, na QS 03, EPCT, lote 19 A, saída do Viva Living Bar, em Taguatinga/DF, agindo com prévio ajuste, comunhão de esforços e unidade de desígnios com ao menos outros dois indivíduos não identificados, mediante restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca (faca) e em divisão de tarefas, concorreram para a subtração do veículo Ford/Fiesta 1.5, cor vermelha, placas OZW1I78/DF; a chave do referido veículo; 01 aparelho celular, marca Xiaomi, cor preta; 01 aparelho celular, marca Samsung, cor azul e o valor de R$ 84,00, em espécie, tudo pertencentes à vítima J.S.A. Retira-se da inicial acusatória que os denunciados, os quais são irmãos, planejaram o roubo juntamente com outros dois homens ainda não identificados. Para executar o crime, a segunda acusada, MARIA JANIELLY, criou um perfil falso na plataforma de transporte particular usando nome diverso e CPF vinculado a outra pessoa, com o fim, em tese, de praticar o roubo. Ao paciente coube a tarefa de receber o motorista do aplicativo na porta do bar, informar que teria sido ele a chamar o transporte e, assim, dar a confiança necessária ao motorista para que os dois comparsas ainda não identificado entrassem no veículo. Já no interior do veículo, um dos passageiros aplicou uma “gravata” na vítima, colocou uma faca em seu pescoço e disse: "perdeu, perdeu". Logo depois, os comparsas não identificados ordenaram que o ofendido dirigisse por cerca de dois quilômetros, até a QSE 09 e parasse em frente à casa 44, restringindo a sua liberdade. Após, fugiram com o veículo, dinheiro e aparelhos celulares que estavam no interior do automóvel. Na Delegacia, a vítima descreveu o suspeito que aguardava o veículo como sendo de compleição física forte, cabelo curto e preto, e aproximadamente 1,75m de altura. Na oportunidade do reconhecimento fotográfico, apontou o paciente e confirmou não haver ele entrado no veículo, pois apenas se identificou como solicitante da corrida para que os dois amigos pudessem embarcar (ID 180225940). Em seguida, foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal, em que a vítima descreveu o suspeito como sendo pessoa de pele clara, compleição física forte, cabelos curtos, olhos claros, risco em uma das sobrancelhas, trajando camiseta de cor laranja e calça jeans. Na ocasião, o ofendido reconheceu, com segurança, o paciente (ID 180226845). O paciente, por sua vez, ao prestar seu depoimento policial, negou os fatos imputados, afirmando que não estava no local no momento do crime (ID 180225942). Do mesmo modo, sua irmã, MARIA JANIELLY, negou que o paciente estivesse no bar (ID 180225941). Ocorre que, deferida a quebra de sigilo de dados, restou demonstrada a presença do acusado nas adjacências, horas antes, com permanência até o dia seguinte (Relatório n. 799/2023 - CORPATRI). Tais dados corroboram as declarações da vítima, segundo a qual o paciente teria permanecido no local enquanto seus comparsas embarcaram no veículo. Além disso, consta do mesmo relatório que a solicitação da corrida realmente partiu do telefone celular de MARIA JANIELLY, a qual utilizava nome e CPF falsos em seu perfil no aplicativo INDRIVE (ID 177136353). Assim, não obstante a proximidade da residência do acusado do local do crime (600m), não vislumbro, nesse momento de cognição sumária, qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, pois, além de demonstrada a materialidade delitiva, estão presentes os indícios suficientes de autoria. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado em concurso de pessoas, mediante restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca, revelando a periculosidade do paciente. Acrescente-se que os reconhecimentos promovidos pelo ofendido merecem credibilidade para a aferição dos indícios suficientes de autoria que subsidiaram a prisão preventiva, pois, a princípio, encontram respaldo nos autos. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em arremate, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator